Tribunal: STJ
Processo: 5082518-44.2023.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2226688 - SC(2025/0298703-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELISANDRO RANGEL SANTOS LEITE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
DOSIMETRIA DA PENA.
TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 83 do STJ, mantendo a aplicação da fração de
na minorante do tráfico privilegiado, considerando a expressiva quantidade de droga
1/3
apreendida (14,995 kg de maconha).
2. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao negar provimento à apelação defensiva,
manteve a aplicação da fração de
na minorante do tráfico privilegiado, com base na
1/3
quantidade de droga apreendida.
3. Nas razões do agravo regimental, a Defensoria Pública sustenta que o precedente
citado na decisão agravada não se aplica ao caso concreto, alegando que a natureza e a
quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente e valoradas na primeira fase da
dosimetria, nos termos do
da
sob pena de bis in idem. Requer
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
juízo de retratação para conhecer e prover o recurso especial e, subsidiariamente,
concessão de habeas corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza da droga
podem ser consideradas na terceira fase da dosimetria da pena para modulação da fração
da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
sem que
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
isso implique bis in idem.
5. Saber se a quantidade expressiva de droga apreendida, por si só, pode justificar a
aplicação da fração mínima de
na minorante do tráfico privilegiado.
1/3
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência consolidada da Quinta Turma e da Terceira Seção do STJ permite a
modulação da fração da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Documento eletrônico VDA54728940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: af3ee38f-30f2-4254-b15b-18637e556274

com base na quantidade e na natureza da droga na terceira fase da
Lei n. 11.343/2006
dosimetria, desde que essas circunstâncias não tenham sido valoradas na primeira fase,
evitando bis in idem.
7. A quantidade expressiva de droga apreendida, por si só, é circunstância suficiente para
fundamentar a aplicação da fração mínima de
na minorante do tráfico privilegiado,
1/3
sem que isso implique valoração exclusiva ou automática.
8. No caso concreto, a quantidade de 14,995 kg de maconha foi considerada
exclusivamente na terceira fase da dosimetria para modulação da fração da minorante,
não havendo bis in idem.
9. A jurisprudência do STJ não exige que a natureza e a quantidade da droga sejam
analisadas conjuntamente e exclusivamente na primeira fase da dosimetria.
10. Não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício,
considerando que a dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e em
consonância com a orientação jurisprudencial do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, § 4o, e 42; Súmula n. 83, STJ.
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.
Terceira Seção; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
725.534/SP,
992.617/SP,
Sebastião Reis Júnior, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STF,
8/10/2025,
14/10/2025;
ARE 666.334/AM.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54728940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: af3ee38f-30f2-4254-b15b-18637e556274

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2226688 - SC(2025/0298703-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELISANDRO RANGEL SANTOS LEITE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
DOSIMETRIA DA PENA.
TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 83 do STJ, mantendo a aplicação da fração de
na minorante do tráfico privilegiado, considerando a expressiva quantidade de droga
1/3
apreendida (14,995 kg de maconha).
2. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao negar provimento à apelação defensiva,
manteve a aplicação da fração de
na minorante do tráfico privilegiado, com base na
1/3
quantidade de droga apreendida.
3. Nas razões do agravo regimental, a Defensoria Pública sustenta que o precedente
citado na decisão agravada não se aplica ao caso concreto, alegando que a natureza e a
quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente e valoradas na primeira fase da
dosimetria, nos termos do
da
sob pena de bis in idem. Requer
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
juízo de retratação para conhecer e prover o recurso especial e, subsidiariamente,
concessão de habeas corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza da droga
podem ser consideradas na terceira fase da dosimetria da pena para modulação da fração
da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
sem que
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
isso implique bis in idem.
Documento eletrônico VDA54415388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:05
Código de Controle do Documento: 4086ea42-b068-44b8-9512-0bbe9136452e

5. Saber se a quantidade expressiva de droga apreendida, por si só, pode justificar a
aplicação da fração mínima de
na minorante do tráfico privilegiado.
1/3
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência consolidada da Quinta Turma e da Terceira Seção do STJ permite a
modulação da fração da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
com base na quantidade e na natureza da droga na terceira fase da
Lei n. 11.343/2006
dosimetria, desde que essas circunstâncias não tenham sido valoradas na primeira fase,
evitando bis in idem.
7. A quantidade expressiva de droga apreendida, por si só, é circunstância suficiente para
fundamentar a aplicação da fração mínima de
na minorante do tráfico privilegiado,
1/3
sem que isso implique valoração exclusiva ou automática.
8. No caso concreto, a quantidade de 14,995 kg de maconha foi considerada
exclusivamente na terceira fase da dosimetria para modulação da fração da minorante,
não havendo bis in idem.
9. A jurisprudência do STJ não exige que a natureza e a quantidade da droga sejam
analisadas conjuntamente e exclusivamente na primeira fase da dosimetria.
10. Não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício,
considerando que a dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e em
consonância com a orientação jurisprudencial do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A modulação da fração da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
pode ser realizada na terceira fase da dosimetria com base na
Lei n. 11.343/2006
quantidade e na natureza da droga, desde que essas circunstâncias não tenham sido
2.
valoradas na primeira fase, evitando bis in idem.
A quantidade expressiva de droga
apreendida, por si só, pode justificar a aplicação da fração mínima de
na minorante
1/3
3.
do tráfico privilegiado.
A concessão de habeas corpus de ofício exige a demonstração
de ilegalidade flagrante, o que não se verifica na hipótese em análise.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54415388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:05
Código de Controle do Documento: 4086ea42-b068-44b8-9512-0bbe9136452e

arts. 33, § 4o, e 42; Súmula n. 83, STJ.
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.
Terceira Seção; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
725.534/SP,
992.617/SP,
Sebastião Reis Júnior, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STF,
8/10/2025,
14/10/2025;
ARE 666.334/AM.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELISANDRO RANGEL
SANTOS LEITE contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, com
fundamento na Súmula n. 83, STJ (fls. 428-433).
O agravante foi condenado à pena de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, pela
prática do delito previsto no
,
o
§ 4o, da
em
art. 33, caput c/c
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
razão da apreensão de 14,995 kg de maconha (fl. 428).
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao negar provimento à apelação
defensiva, manteve a aplicação da fração de
na minorante do tráfico privilegiado,
1/3
considerando a expressiva quantidade de droga apreendida (fls. 358-360).
No recurso especial, a defesa alegou violação aos arts. 33, § 4o, e 42 da
sustentando que a quantidade e a natureza da droga não podem ser
Lei n. 11.343/2006,
valoradas isoladamente para modular a fração da minorante, pleiteando a aplicação da
fração máxima de
(fls. 395-404).
2/3
A decisão monocrática não conheceu do recurso especial, consignando que a
jurisprudência consolidada da Terceira Seção permite a consideração da quantidade e da
natureza da droga para modular a fração da minorante na terceira fase da dosimetria,
desde que não valoradas na primeira fase, evitando
. Destacou que o acórdão
bis in idem
recorrido está em harmonia com essa orientação, aplicando o óbice da Súmula n. 83,
STJ. Citou, em reforço, precedente da Quinta Turma no qual aproximadamente 5,6 kg de
maconha justificaram a fração mínima de
(AgRg no HC n.
). Afastou,
1/3
992.617/SP
ainda, o pedido de habeas corpus de ofício formulado em sede recursal, ante a ausência
de ilegalidade flagrante (fls. 428-433).
Nas razões do agravo regimental, a Defensoria Pública sustenta que o
precedente citado na decisão agravada não se aplica ao caso concreto, pois tratou de
exasperação da pena-base, regime inicial e afastamento do tráfico privilegiado por
Documento eletrônico VDA54415388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:05
Código de Controle do Documento: 4086ea42-b068-44b8-9512-0bbe9136452e

dedicação habitual, enquanto o presente caso versa exclusivamente sobre a possibilidade
de fixar a fração mínima com base apenas na quantidade, sem análise conjunta da
natureza da droga.
Afirma que a natureza e a quantidade devem ser analisadas conjuntamente e
valoradas na primeira fase da dosimetria, nos termos do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
sob pena de
. Invoca precedentes que aplicaram a fração máxima de
bis in idem
2/3
quando ausentes elementos concretos de dedicação criminosa. Requer juízo de retratação
para conhecer e prover o recurso especial e, subsidiariamente, concessão de habeas
corpus de ofício (fls. 441-445).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o óbice da Súmula n.
83, STJ, ao verificar que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior sobre a matéria. Verifico que a jurisprudência da
Quinta Turma e da Terceira Seção é firme no sentido de permitir a modulação da fração
da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
com base na
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
quantidade e na natureza da droga na terceira fase da dosimetria, desde que essas
circunstâncias não tenham sido valoradas na primeira fase, evitando
.
bis in idem
Esse entendimento encontra fundamento no julgamento do HC n. 725.534/SP
pela Terceira Seção, que estabeleceu diretrizes claras sobre a matéria. A orientação foi
reafirmada em precedentes recentes de 2025 desta Quinta Turma, que enfrentaram casos
análogos envolvendo quantidades expressivas de entorpecentes.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
§ 4o, DA
ART. 33,
TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE
LEI N. 11.343/2006.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (
). INVIABILIDADE.
2/3
QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. CERCA
DE 900 G, DISTRIBUÍDOS EM CENTENAS DE PORÇÕES.
FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA NO PATAMAR MÍNIMO (1/6
). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. A fração de diminuição da pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
pode ser modulada em razão da quantidade e da
Lei n. 11.343/2006
natureza da droga apreendida, desde que tais fundamentos não tenham
sido utilizados para exasperar a pena-base, sob pena de bis in idem.
Documento eletrônico VDA54415388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:05
Código de Controle do Documento: 4086ea42-b068-44b8-9512-0bbe9136452e

2. Apreensão de aproximadamente 900 g de diferentes
entorpecentes, acondicionados em centenas de porções, constitui
motivação idônea para a fixação da causa de diminuição no patamar
mínimo.
3. A pretensão da defesa de rediscutir as circunstâncias
fáticas do delito demanda o reexame de provas, providência inviável em
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.715.917/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
8/10/2025,
)
14/10/2025.
A alegação defensiva de que o precedente citado na decisão agravada não se
aplica ao caso concreto não procede. O
sustentado pela defesa é
distinguishing
insuficiente para afastar a incidência da Súmula n. 83, STJ. O fato de o precedente ter
tratado também de outras questões processuais não afasta a similitude no ponto central: a
possibilidade de modular a fração da minorante com base na quantidade expressiva de
droga apreendida.
No precedente mencionado, a quantidade de aproximadamente 5,6 kg de
maconha foi considerada suficiente para justificar a fração mínima. No caso concreto, a
quantidade apreendida foi de 14,995 kg de maconha, ou seja, quase o triplo, o que
reforça a adequação da fração de
aplicada pelo Tribunal de origem.
1/3
A tese defensiva de que a natureza e a quantidade da droga devem
necessariamente ser analisadas de forma conjunta, e somente na primeira fase da
dosimetria, não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. A análise conjunta não é
uma exigência absoluta quando existem outros elementos que, isoladamente, justificam a
modulação da fração. No caso, a quantidade expressiva de maconha apreendida é, por si
só, circunstância suficiente para fundamentar a aplicação da fração mínima, sem que isso
implique valoração exclusiva ou automática.
Registro que o acórdão recorrido não aplicou a quantidade de droga na
primeira fase da dosimetria, tendo utilizado essa circunstância exclusivamente para
modular a fração da minorante na terceira fase. Não há, portanto,
.
bis in idem
A quantidade e a natureza da droga foram consideradas apenas no momento
de fixação da causa de diminuição de pena, em observância ao entendimento consolidado
no ARE
do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "as circunstâncias
666.334/AM,
da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração
apenas em uma das fases do cálculo da pena."
Documento eletrônico VDA54415388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:05
Código de Controle do Documento: 4086ea42-b068-44b8-9512-0bbe9136452e

Quanto ao pedido subsidiário de concessão de habeas corpus de ofício, a
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que tal medida excepcional exige a
demonstração de ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso concreto.
A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e em consonância
com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior. A discordância quanto à fração
aplicada não caracteriza constrangimento ilegal manifesto apto a ensejar a concessão da
ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54415388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:05
Código de Controle do Documento: 4086ea42-b068-44b8-9512-0bbe9136452e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.226.688 / SC
Número Registro: 2025/0298703-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50825184420238240023
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELISANDRO RANGEL SANTOS LEITE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: ANDERSON BRUNO PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: LUCAS AMBROSIO DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELISANDRO RANGEL SANTOS LEITE
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54689313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:06
Código de Controle do Documento: 9f0cc0af-8ef9-49c4-a04c-4ad015041a26

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:06
Código de Controle do Documento: 9f0cc0af-8ef9-49c4-a04c-4ad015041a26